Tribunal: TJSP
Processo: 2049454-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção com fulcro no artigo 924, I, do CPC – Decisão caracterizada como sentença – Hipótese em que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento – Erro grosseiro - Impossibilidade de se adotar a regra da fungibilidade recursal e o princípio da instrumentalidade das formas, in casu, ante a inexistência de dúvida objetiva – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049454-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAXMIX COMERCIAL LTDA., são agravados PORCELANA DEL PORTO e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS
INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049454-17.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 31339
AGRV.No: 2049454-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MAXMIX COMERCIAL LTDA
AGDO. : PORCELANA DEL PORTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Extinção com fulcro
no artigo 924, I, do CPC Decisão caracterizada como
sentença Hipótese em que o recurso cabível é a apelação
e não o agravo de instrumento
Erro grosseiro -
Impossibilidade de se adotar a regra da fungibilidade
recursal e o princípio da instrumentalidade das formas, in
casu, ante a inexistência de dúvida objetiva
Recurso
não conhecido.
A agravante pretende a reforma da r. sentença
prolatada a fls. 51, declarada a fls. 57, que, nos autos
do cumprimento de sentença, julgou extinto o feito, com
fulcro no artigo 924, I, do CPC, conforme transcrito
abaixo:
“Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença entre
as partes supra mencionadas, distribuído por dependência ao
processo 0202188-56.2012.8.26.0100, sentenciado. Contudo, a
via eleita para o cumprimento de sentença está equivocada,
visto que o mesmo deve ser cadastrado nos termos do artigo
1286, das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da
Justiça, e não distribuído. Diante do exposto, JULGO EXTINTO
o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo
924, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a
autora a recolher as custas iniciais devidas, em 10(dez)
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Após o trânsito
em julgado, com o recolhimento ou expedida a certidão da
dívida ativa, arquivem-se os autos, fazendo-se as devidas
anotações. P.R.I.C”.
"ACOLHO em parte os embargos de declaração,
conforme a seguir exposto. Por primeiro, quanto ao
cancelamento da distribuição, com razão a autora. Isso porque
prevê o artigo 1.289, das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça: "Os pedidos de cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049454-17.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
sujeitos ao peticionamento eletrônico intermediário que forem
distribuídos pelo peticionamento eletrônico inicial deverão
ser cancelados pelo Distribuidor, por determinação expressa
do juiz competente". E, em relação ao recolhimento de custas,
o fato gerador é a distribuição da ação, ainda que se trate
de cumprimento de sentença. Nesse termo, assim dispõe o
artigo 4o, da Lei no. 11.608 de 2003: "1% (um por cento)
sobre o valor da causa no momento da distribuição". Ainda que
seja determinado o cancelamento da distribuição, não há que
se falar em não recolhimento das custas iniciais, posto que
constituem
causa
e
consequência.
Assim,
cancele-se
a
distribuição e aguarde-se o recolhimento das custas pela
autora."
Afirma que o decisum não pode prosperar,
argumentando, em suma, que o cumprimento de sentença foi
distribuído pelo peticionamento eletrônico inicial de
forma equivocada, motivo pelo qual o Juízo “a quo”
determinou o seu cancelamento, com supedâneo no disposto
no
artigo
1.289
das
Normas
de
Serviço
da
Eg.
Corregedoria Geral da Justiça. Assim, entende que, em
havendo o cancelamento da distribuição, não há fato
gerador a ensejar a imposição de pagamento de custas
processuais, pois a relação jurídico-processual não foi
formada. Requer a reforma do decisum, a fim de que seja
determinada a não incidência de quaisquer custas processuais.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
(fls. 80).
Não houve contrariedade.
O agravante apresentou oposição ao julgamento
virtual (fls. 84).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento manifestado
contra a r. sentença que extinguiu o feito com fulcro no
artigo 924, I, do CPC, em razão da inadequação da via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049454-17.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
eleita para o cumprimento de sentença, ocasião em que a
MMa. Juíza da causa condenou a agravante ao pagamento
das custas devidas.
Ocorre que a decisão que julga extinta a
execução é caracterizada como sentença e, portanto, o
recurso cabível é a apelação, e não o agravo de
instrumento.
Saliente-se que o cabimento da apelação no
novo CPC vem previsto em seu artigo 1.009 e tem como
objetivo atacar qualquer decisão que se enquadra no
conceito de sentença definido pelo artigo 203 do mesmo
Código: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças,
decisões
interlocutórias
e
despachos.
§
1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS.
CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA,
CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS
NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do
CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo
diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios
para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a
uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015;
e (II) determinação do encerramento de uma das fases do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049454-17.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de
satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução
será o adequado para as situações em que houver título
extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos,
ocorrerá
numa
fase
posterior
à
sentença,
denominada
cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual
será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A
impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir
de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão
interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se
extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo
203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão
interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015. 5. A
execução será extinta sempre que o executado obtiver, por
qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924,
CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há
obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja
pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6.
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que
acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a
execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente
a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem
a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza
jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de
instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não
evidenciado
o
caráter
protelatório
dos
embargos
de
declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no
§ 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n.
98/STJ. 8. Recurso especial provido”. (REsp 1698344/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
22/05/2018, DJe 01/08/2018)
Deste modo, a interposição de agravo de
instrumento na hipótese configurou erro grosseiro.
Não é possível adotar a regra da fungibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049454-17.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
recursal e o princípio da instrumentalidade das formas,
in casu, ante a inexistência de dúvida objetiva fundada
em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR